Tribunal: STF
Processo: HC 81579
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU A POSSIBILIDADE
DE APLICAR-SE A CONTINUIDADE DELITIVA QUANDO O BEM LESADO É
PERSONALÍSSIMO E HÁ DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO, BEM COMO DE FIXAÇÃO IMEDIATA DA PENA
DEFINITIVA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROTESTO POR NOVO JÚRI.
Nos termos da atual jurisprudência do STF, formada após a
Reforma Penal de 1984 (art. 71, parágrafo único, do CP), a
circunstância de os delitos praticados atingirem bens jurídicos
personalíssimos de pessoas diversas não impede a continuação
delitiva.
        Hipótese, contudo, em que a ordem é concedida em menor
extensão do que a pleiteada, já que a fixação da pena em definitivo,
à luz do novo tratamento dispensado à matéria, e a análise acerca da
eventual possibilidade de protesto por novo Júri somente poderão ser
feitas pela Corte estadual, após o exame da ocorrência, ou não, no
caso concreto, das circunstâncias objetivas configuradoras da
continuidade delitiva, providência que não se apresenta possível na
via estreita do writ, ante a necessidade do reexame da prova.
       Habeas corpus parcialmente deferido.